Tribunal: CARF
Processo: 12971.002640/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12971.002640/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.436 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
GERBI REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 01/02/2004
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÕES DECLARADAS EM
GFIP. TERCEIROS. SAT. COMPENSAÇÃO. MULTAS E JUROS DE
MORA.
E m respeito ao princípio da legalidade, é vedado à autoridade administrativa
recusar-se a o cumprimento de lei sob a alegação de inconstitucionalidade. As
informações prestadas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - servem como parâmetro para constituição do crédito por
meio de NFLD, enquanto não operacionalizado o lançamento automático. É
competência do Instituto Nacional do Seguro Social arrecadar e fiscalizar as
contribuições por lei devidas a terceiras entidades. A Lei n° 8.212/91 fixou
com precisão a hipótese de incidência (fato gerador), a base de cálculo, a
alíquota e o s contribuintes do Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT,
satisfazendo ao princípio da reserva legal. Só podem ser objeto de
compensação os créditos tributários expressamente declarado s pelo Fisco e os
reconhecidos como tais, por sentença judicial transitada em julgado. Os
acréscimos legais aplicados ao crédito previdenciário decorrem de norma
cogente (art. 34 da Lei n.° 8.212/91).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Diogo Cristian Denny, Ana
Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Rodrigo Alexandre
Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12971.002640/2012-06
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002640/2012-06

Relatório
Tratam os autos de contribuições a cargo da empresa, destinadas à Seguridade
Social (cota patronal, SAT) e aos terceiros FNDE (Salário-Educação), INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE, incidentes sobre os valores constates das folhas e recibos de pagamento de segurados
empregados, no montante de R$ 587.171,75 (quinhentos e oitenta e sete mil, cento e setenta e u
m reais e setenta e cinco centavos), abrangendo o período acima referido e consolidado em
30/03/2004.
Consoante informa a fiscalização no Relatório Fiscal de fls. 32/33 e nas planilhas
demonstrativas de fls. 34/36, o presente lançamento fiscal teve por fato gerador as remunerações
percebidas pelos segurados empregados da matriz e das filiais /0002 e /0003 (levantamentos
"001", "002" e "003", respectivamente), discriminadas em folhas de pagamento e em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
Em sede de Impugnação (fls. 40/79), a contribuinte argumenta pelo cancelamento
do crédito tributário em litígio, com fundamento nas razões delineadas abaixo, em apertada
síntese:
“Em sede Preliminar:
(i)
que a NFLD é nula por inobservância aos mandamentos da Ordem de Serviço
INSS/DAF n.° 214/99;
(ii)
que é desnecessário o lançamento de ofício dos débitos cujos respectivos valores
tenham sido declarados em GFIP; que é dever da autoridade administrativa
eximir-se de aplicar dispositivo legal inconstitucional;
(iii)
que a autuação foi feita com base em presunção, pois a análise das folhas de
pagamento e das GFIP não basta para que se conclua pelo não recolhimento
das contribuições previdenciárias em questão.
No Mérito:
(i)
aduz a ausência de referibilidade nas contribuições destinadas ao INCRA e ao
SEBRAE: a primeira somente pode ser exigida de produtores rurais, enquanto
que a segunda não pode ser exigida de empresas que faturam acima de um
milhão e duzentos mil reais;
(ii)
que a contribuição ao Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT é inconstitucional,
pois seu dispositivo instituidor não estabeleceu os conceitos de atividade
preponderante nem de risco de acidente do trabalho leve, médio ou grave, além
de delegar poderes legiferantes ao Poder Executivo, violando os princípios da
estrita legalidade e da tipicidade fechada;
(iii)
que os adicionais a título de insalubridade, periculosidade, noturno, abono de
férias, horas extras, gorjetas, prêmios, ajudas de custo, abonos, diárias de
viagens e comissões têm natureza indenizatória, não sujeitos à incidência de
contribuição previdenciária;
(iv)
que promoveu a compensação dos montantes indevidamente recolhidos a título
de SAT com outras contribuições previdenciárias;
(v)
que promoveu também a compensação com os valores pagos referentes à
remuneração de autônomos e ao pró-labore;
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002640/2012-06

(vi)
que a utilização da SELIC como índice de atualização dos débitos fiscais é
totalmente inconstitucional, afrontando os artigos 150, I e 192, § 3o da Carta
Magna, além do art. 161, § 1 o do Código Tributário Nacional;
(vii)
que a multa moratória prevista no art. 35, II e III da Lei n.° 8.212/91 é excessiva
e deve ser afastada, por ferir os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como aquele que veda a utilização de tributo com efeito de
confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal)”.
Inconformado com o decisório, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
apresentando, basicamente, as mesmas razões de fato e de direito expostas em sua Impugnação, e
que já foram transcritas neste Relatório.
Não houve oposição de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
A despeito das explanações recursais, não consta nos autos elementos fáticos,
probatórios e de direito suficientes para sustentar a linha de defesa. No mais, considerando que
inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, assim como estando este
julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as
razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles
fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão
recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no inciso I, § 2.o do artigo 114 do novel
RICARF, in verbis:
“DA DECISÃO
6. Em que pese a extensa argumentação apresentada pelo sujeito passivo, cumpre
ressaltar que o instrumento de defesa não traz qualquer elemento fático capaz de
desconstituir o lançamento fiscal, reproduzindo, apenas, ensinamentos doutrinários.
Dessa forma, os argumentos trazidos aos autos não têm o condão de ilidir o
procedimento fiscal que originou a presente Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD.
7. P R E L I M I N A R M E N T E , de todo desprovida de fundamento a pretensão de
anular o lançamento fiscal, por inobservância aos mandamentos da Ordem de Serviço
INSS/DAF n.°214/99. A impugnante parece não ter atentado para o fato que a norma
administrativa em questão, revogada pela Instrução Normativa INSS/DC n.° 70. de
10/05/2002, dispunha sobre os procedimentos relativos à lavratura de Auto-de-lnfração,
destinado a impor penalidade em virtude do descumprimento de uma obrigação
acessória, ao passo que estamos diante de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
que se destina a declarar a obrigação e constituir o crédito tributário relativo ao
descumprimento de uma obrigação principal. Analisando seu conteúdo, verifica-se que
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002640/2012-06

OS requisitos estabelecidos pelo art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, pelo
art. 11 e incisos do Decreto n.° 70.235/72 e pelo art. 243, caput, do Regulamento da
Previdência Social encontram-se presentes na NFLD impugnada, o que afasta, por si só,
a pretensão de que a mesma seja declarada nula.
8. Por sua vez, não se vislumbra pertinência na alegação relativa à desnecessidade de
lançamento de débitos declarados em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP. Primeiro, porque o lançamento automático das contribuições
declaradas em GFIP não se encontra implementado, sendo certo que o sistema está em
fase de testes e homologação pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência
Social - DATAPREV; segundo, porque a constituição do crédito declarado por meio de
NFLD é mais favorável ao sujeito passivo, na medida em que possibilita a este o
exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (ao contrário do
que ocorrería na hipótese de lançamento automático); finalmente, não se descuida que a
lavratura da notificação de débito, em se constatando o atraso no recolhimento das
contribuições previdenciárias e de terceiros (como in casu), constitui dever de ofício da
fiscalização, nos termos do art. 37, caput, da Lei n.° 8.212/91, in verbis:
(...)
9. Quanto à questão da aplicação de dispositivo legal supostamente inconstitucional,
deve-se destacar que o contribuinte não indica qual instrumento normativo deva ser
apreciado quanto à sua constitucionalidade e, ainda que o fizesse, seriam inoportunos os
questionamentos relativos ao controle de constitucionalidade na esfera administrativa;
não deveria desconhecer o contribuinte que, no que tange ao controle de
constitucionalidade, vigoram os sistemas difuso e concentrado, pela via de ação ou
exceção, conforme o caso, mas sempre perante o PODER JUDICIÁRIO.
10. Acerca desta temática, temos que o Parecer n.° 2.547/2001, da Consultoria Jurídica
do Ministério da Previdência e Assistência Social, aprovado pelo Ministro em
23/08/2001, assevera a impossibilidade de reconhecimento e declaração no âmbito
administrativo, da inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados
pelos órgãos jurisdicionais e políticos competentes, tampouco reconhecidos pela Chefia
do Poder Executivo. Saliente-se que os Pareceres da Consultoria Jurídica do MPAS,
quando aprovados pelo Ministro da Pasta respectiva, assumem força vinculante para a
organização que ao Ministério está vinculada, nos termos do art. 42 da Lei
Complementar n.° 73/93, in verbís:
(...)
11. Efetivamente, a declaração, no âmbito administrativo, da inconstitucionalidade de
uma lei ou ato normativo deve ser sempre vista com bastante reserva, porque a
Administração está obrigada a pautar sua conduta na estrita legalidade; as leis e atos
normativos nascem com a presunção relativa de constitucionalidade, a qual pode ser
elidida pelos órgãos do Poder Judiciário, e só por eles, com força de res judicata, através
do seu modo particular, quanto pelo Poder Executivo que, sob critérios bastante
seguros, pode recusar o seu cumprimento.
12. Destarte, da mesma maneira que a Administração não pode ser vista como mero,
irresponsável e descomprometido executor de comandos legais, também não lhe é dado
empreender de modo isolado e, muita vez, temerário, lançando no mundo dos
acontecimentos entendimentos que surtirão efeitos deletérios a todo o sistema
legislativo e, quiçá, à ordem constitucional cuja integridade visou bem
intencionadamente proteger.
(...)
14. Como se depreende da lição do ínclito constitucionalista, salvante a competência do
Poder Judiciário, a quem é outorgado decidir com força de coisa julgada, a atribuição,
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002640/2012-06

quando tiver de ser exercida, deverá ficar a juízo do Chefe do Poder Executivo. Às
demais estratificações da Administração caberá sugerir, quando o caso, a
inconstitucionalidade, mas não, diante do caso concreto, decidir por ela sem que tenha
havido precedente ordem da Chefia do Poder naquele sentido.
15. Também não se vislumbra de que forma o lançamento atacado teria sido baseado em
"presunção", eis que a autoridade lançadora levou a efeito exaustivo procedimento de
auditoria e análise nos documentos que demonstram a realidade fenomênica da empresa
no pertinente às remunerações pagas aos segurados empregados - no caso específico,
folhas de pagamento, recibos de pagamento, Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, ausência de comprovantes de recolhimento.
Não se descuida também que as bases de cálculo F O R A M D E C L A R A D A S em
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, FATO
RECONHECIDO PELA P R Ó P R I A I M P U G N A N T E . O caráter protelatório
da argumentação da empresa é evidente, eis que as informações prestadas em GFIP
constituem-se em termo de confissão de dívida, em caso de ausência de recolhimento,
conforme previsto no § 1 o do art. 225, do Regulamento da Previdência Social, in
verbis:
(...)
16. No MÉRITO, melhor sorte não assiste ao sujeito passivo. Em relação às
contribuições devidas aos Terceiros, apenas a título de esclarecimento, não deveria
desconhecer a impugnante que o INSS não é o sujeito ativo da obrigação tributária
referente ao SEBRAE e INCRA, sendo apenas titular de competências de arrecadar (em
conjunto com tais órgãos), fiscalizar (também conjuntamente com aqueles) e executar
leis, serviços, atos OU decisões administrativas referentes aos aludidos tributos (art. 7 o
do Código Tributário Nacional), motivo pelo qual a s alegações apresentadas na peça
impugnatória deveriam ser dirigidas aos terceiros referidos, não a esta Autarquia.
17. Inobstante o exposto, a contribuição destinada ao SEBRAE, instituída na forma de
adicional às contribuições devidas ao SESC/SENAC/SESI/SENAI, abrange como
contribuintes a generalidade das empresas, independentemente de seu porte; em que
pese o inconformismo da impugnante, a jurisprudência pátria é uníssona em asseverar o
cabimento de tais contribuições, fazendo-o conforme os arestos colacionados, in litterís:
(...)
18. Quanto ao INCRA, a situação é de todo semelhante. Independentemente da alíquota
de contribuição destinada ao INCRA - quer a de 0,2%, devida pelas empresas em geral,
definidas no art. 15, inciso I, parágrafo único da Lei n.° 8.212/91, quer a outra,
denominada de INCRA Especial, devida pelas agroindústrias - com fulcro no Decreto-
lei n.° 1.146/70 e na Lei Complementar n.° 11/71, o certo é que a exigência em comento
possui natureza jurídica DE contribuição SOCIAL, sendo devida pelo empregador e
tendo por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal referida
ao contribuinte encontrando abrigo no art. 16 do Código Tributário Nacional - CTN.
Nesse sentido, não se exige que haja a prestação de um serviço específico ao
contribuinte para que a contribuição em tela tenha aplicação. Aliás, este é o pensamento
de NOSSOS Tribunais, in verbis:
(...)
19. Quanto à alegação de "impossibilidade de aplicar a legislação referente ao S A T ",
mais uma vez, nenhuma razão assiste à impugnante , t e n d o em vista que:
19.1. a Lei n.° 8.212/91, no art. 103, expressamente previu que o Poder
Executivo deveria regulamentá-la. A despeito disso, coube ao Regulamento a
incumbência de esclarecer o que é atividade preponderante, bem como
apresentar a Relação de Atividades Preponderantes e os correspondentes graus
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002640/2012-06

de risco, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE,
que constituem o Anexo V do Regulamento da Previdência Social - R P S ,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, vigente no período abrangido pelo
lançamento fiscal impugnado;
19.2: essa é, precisamente, a finalidade do Regulamento : explicitar a lei
tributária à qual se prende, sem nada lhe subtrair, aumentar ou modificar; nesse
sentido, ensina R O Q U E A N T O N I O C A R R A Z Z A , citando Carlos
Medeiros da Silva:
(...)
19.3. 0 Regulamento da Previdência Social traz, em seus anexos, a relação dos
agentes nocivos e atividades respectivas aos riscos. Tal função é muito
minudente, não sendo função da lei descer a tais minúcias. Assim, a Lei n.°
8.212/91, juntamente com a Lei n.° 8.213/91, dispuseram seus comandos
fundamentais, instituindo a contribuição, fixando-lhe a base de cálculo, a
alíquota incidente, definindo, portanto, A hipótese de INCIDÊNCIA da
contribuição, em respeito ao princípio da legalidade, relegando ao Regulamento
a enumeração exemplificativa das atividades e riscos compreendidos. Ora, é
justamente esta a função do regulamento, disciplinar minúcias a fim de aclarar os
comandos legais e propiciar a máxima e fiel execução da lei;
19.4. TAL REALIDADE EM NADA AFRONTA O PRINCÍPIO DA
TIPICIDADE MATERIAL NA SEARA tributária. Com efeito, este princípio
impõe que o tributo, seja ele de que natureza for, esteja formal E materialmente
definido na lei instituidora, sem espaço a lacunas legislativas que afetem A SUA
eficácia E APLICABILIDADE, vale dizer, numa palavra, a criação do tributo
deve conter todos os elementos necessários para que o Fisco possa exigi-lo. Ora,
não se vislumbra qualquer lesão a este princípio pelo simples fato de que as
atividades estão elencadas no RPS. Seria o mesmo que dizer que as normas
penais em branco no direito penal, tipos penais cujos preceitos primários
revestem-se obscuros e incompletos, ensejando a aplicação de norma extralegal,
não possuem aplicabilidade, e, portanto, são inexigíveis. O RPS, in casu, apenas
cumpre seu mister, reportando-se à lei, em cujo bojo estão todos os elementos da
contribuição em tela;
19.5. foi exatamente o que fez o Regulamento trazido com o Decreto n.°
3.048/99 vigente no período do lançamento fiscal, o qual tinha a atribuição
expressa de assim proceder. Portanto, pode o regulamento cuidar da matéria, que
não está reservada unicamente à lei, sem ferir qualquer princípio constitucional,
sendo a contribuição em comento legal e devida. Roborando este raciocínio, já
decidiu o Poder Judiciário federal, conforme verifica-se no venerando aresto
colacionado, in litterís:
(...)
20. Por outro lado, como o lançamento fiscal abrange fatos geradores ocorridos no
período de 10/2003 a 02/2004, é por demais evidentes que não houve incidência de
contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza "indenizatória" mencionadas na
peça impugnatória (adicionais a título de insalubridade, periculosidade, noturno, abono
de férias, horas extras, gorjetas, prêmios, ajudas de custo, abonos, diárias de viagens e
comissões), pois a Medida Provisória - MP n.° 1.523/97, de 30/04/97, e suas reedições
até a MP n.° 1.596-14, de 10/11/97, que deu nova redação ao § 2 o do art. 22, da Lei n.°
8.212/91, foi vetada quando da conversão na Lei n.° 9.528/97, restabelecendo-se, assim,
a redação original do parágrafo. Dispunha o dispositivo vetado:
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002640/2012-06

21. A singela alegação de que a empresa teria efetuado compensação de supostos
créditos relativos ao recolhimento indevido do Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT
e de contribuições incidentes sobre a remuneração de autônomos e empresários, sem
trazer aos autos qualquer elemento comprobatório, não mereceria sequer ser conhecida,
por deixar de atender a requisito estabelecido pelo art. 6 o , inciso III, d a Portaria M P
A S n.° 3 5 7 / 2 0 0 2 :
(...)
22. Efetivamente, o contribuinte limita-se a alegar a existência de supostos créditos em
face do sujeito ativo, sem trazer aos autos elemento hábil a comprovar a liquidez e
certeza de tais créditos. Ora, não deveria desconhecer o contribuinte que a
compensação, enquanto modalidade de extinção do crédito tributário (art. 156 do CTN),
só pode ser autorizada se os créditos do sujeito passivo em relação à Fazenda Pública,
vencido sou vincendos , se revestirem d0S atributos de liquidez e certeza. E líquidos e
certos, n a definição legal, para justificarem a compensação, são os créditos tributários
expressamente declarados pelo Fisco e os reconhecidos como tais, por sentença judicial
transitada em julgado.
23. Por derradeiro, no que tange à sistemática de juros e multa moratórias aplicada, nada
há que possa conduzir ao pensamento da impugnante. Os juros aplicados ao crédito
previdenciário apurado na presente Notificação estão corretos e têm respaldo no artigo
34 da Lei n.° 8.212/91, restabelecido pela MP 1.523-8/97, convalidada pela MP 1.596-
14/97 e transformada na Lei 9.528/97. Na realidade , a impugnante parte d e um
pressuposto equivocado ao basear sua contestação nas taxas de juros moratórios do
sistema privado, pois que tal dispositivo legal refere-se a obrigação de índole
absolutamente distintas das tributárias, não guardando qualquer relação com as taxas de
juros aplicáveis entre o Fisco e contribuintes em mora, disciplinada por legislação
específica, conforme § 1 o do art. 161 do Código Tributário Nacional - C T N ,
mencionado pelo contribuinte.
4 . A Le¡ n.° 8.212/91, de seu turno, apregoa, n o art. 34, o regime de correção dos
créditos previdenciários, em derrogação, portanto, às regras privadas e do Código
Tributário Nacional, justamente, por configurar exceção à ela. Dispõe, in verbis:
(...)
25. Ademais, ainda que assim não fosse , a Lei n.° 8.212/91 é especial em relação à
legislação geral invocada, aplicando-se o adágio lex especiallis derrogat generalis; vale
dizer, lei especial derroga a aplicação da lei geral.
26. Cabe salientar, finalizando a discussão acerca dos juros moratórios, que a taxa do
SELIC é utilizada como um índice médio de remuneração de títulos no mercado, tal
como a TR, declarada pelo Supremo - Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 493-
0/DF como idônea para a remuneração de ativos do Governo, que passou a ser utilizado
no cálculo dos juros de mora após o vencimento da dívida. A SELIC, conforme
entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, é perfeitamente possível, não
havendo, outrossim, vedação no Código Tributário Nacional nesse sentido. No caso,
estamos tratando de um acerto de contas com o Fisco, cuja liquidação se dará pelo
pagamento, através de uma moratória. Por isso, tendo Sido estipulado previamente e de
forma imperativa, através de lei, o quanto deve ser pago pelo prejuízo da demora, este
parâmetro, ao adotar critérios que encontram fundamento no pagamento dos juros no
mercado, pagos pelos títulos da dívida interna - índice de remuneração de ativos que a
Administração entende corresponder à perda sofrida – não desvirtuou a natureza de
juros a ser aplicada aos débitos em discussão.
27. Com relação à multa aplicada, não nos parece, data máxima vénia, que o percentual
de 15% (quinze porcento), estabelecido pelo art. 35, inciso II, alínea b e § 4 o , da Lei
n.° 8.212/91, possa ser qualificado como confiscatório. De qualquer forma, quanto ao
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.436 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002640/2012-06

suposto efeito confiscatório da multa aplicada, o contribuinte exsurge perante o órgão
errado. Tal alegação deve ser submetida à apreciação do Poder Judiciário, pois este
Poder pode aquilatar da constitucionalidade ou não de uma incidência em face do seu
efeito confiscatório. No âmbito administrativo, o primado da lei impede seja tal matéria
analisada e acolhida.
28. Finalmente, a notificação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, motivo peio qual não há que se falar em improcedência
do lançamento levado a efeito pela fiscalização.
CONCLUSÃO
29. Isto posto, e
CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
JULGO procedente o presente lançamento fiscal, e
DECIDO:
a) Rejeitar as alegações suscitadas na impugnação;
b) Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário
apurado na NFLD em epígrafe, no valor de R$ 587.171,75 (quinhentos e oitenta e sete
mil, cento e setenta e um reais e setenta e cinco centavos);
c) Cientificar o contribuinte, remetendo-lhe cópia desta Decisão-Notificação”.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar suas preliminares
e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 209
DF CARF MF
Original